Tribunal: TJMT
Processo: 0000226-17.2018.8.11.0026
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000226-17.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), ABEDE SIQUEIRA BATISTA - CPF: 931.357.261-34 (APELANTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIOS – APREENSÃO DE DROGAS E APETRECHOS TÍPICOS DE MERCANCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante comercializava entorpecentes em sua residência, local em que foram apreendidas porções de pasta-base de cocaína, pinos com resquícios de cocaína e balança de precisão.

A alegada condição de usuário não afasta a caracterização da traficância, mesmo porque, em muitos casos, o agente que comercializa a droga também faz uso dela.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Abede Siqueira Batista
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, reprimenda substituída por restritivas de direitos – Id. 108860109, pp. 133-135.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição ou a desclassificação do crime imputado para aquele previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que as provas reunidas ao longo da instrução processual são frágeis quanto à comercialização ou a intenção de comercializar – Id. 108860109, pp. 151-164.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 108860112.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 116158455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 27 de dezembro de 2017, por volta das 15h30min, na residência do agora denunciado, nesta cidade de Arenápolis/MT, o denunciado ABEDE SIQUEIRA BATISTA, vulgo “MEG” guardava, para fins de comércio e entrega, 04 (quatro) porções de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, bem como, 24 (vinte e quatro) pinos para condicionar cocaína com resquícios aparentando cocaína e 01 (uma) balança de precisão, conforme B.O (fls. 03/04), Despacho – Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 05/06), Termos de Depoimentos (fls. 08/10), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 11), Termos de Declarações (fls. 12/13), Laudo de Exame de Constatação Preliminar de Entorpecente (fls. 20/21) e Relatório Policial (fls. 36/38), assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta nos autos, policiais civis receberam informações de que no bairro Vila Nova havia um rapaz que estava pedindo dinheiro para pagar contas de entorpecentes. Ao diligenciarem até o local, lograram êxito em encontrar o referido rapaz, de nome Marcos de Paula, que confessou que estava pedindo dinheiro para pagar dívidas de droga com um travesti de apelido “Meg”.

Marcos foi encaminhado à delegacia, onde foram tomadas as suas declarações, informando que já havia comprado drogas algumas vezes de “Meg” e que o mesmo mora em uma casa em frente ao bar do foquinha.

Ao diligenciarem ao local, conforme declarado pelos policiais, obtiveram êxito em encontrar Abede, vulgo “Meg” no local, bem como lograram êxito em encontrar no interior da residência, 04 (quatro) porções de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, 24 (vinte e quatro) pinos para condicionar cocaína, com resquícios, compatível com o entorpecente cocaína, 01 (uma) balança de precisão e dinheiro trocado, sendo o mesmo conduzido à delegacia em flagrante delito, para as providências cabíveis.

Uma pessoa, que chegou no local durante as diligências, identificada como David Felipe de Souza Rodrigues, e que também teria entrado em contato com “Meg” uns minutos antes, também foi conduzida a delegacia. Em suas declarações, David disse ser usuário de drogas, e que foi até a casa de “Meg” para comprar drogas do mesmo, como já havia feito outras vezes, bem como confirmou ter entrado em contato com “Meg” uns minutos antes para pedir drogas (...)”
– Id. 108860108.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos exatos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, o apelante pede, em suma, a absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão, contudo
.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 108860108, p. 5), boletim de ocorrência (Id. 108860108, pp. 6-8), termo de exibição e apreensão (Id. 108860108, p. 18); laudo de constatação preliminar (Id.

108860108, pp.31-32) e laudo definitivo (Id. 108860109, pp. 112-116).

A autoria, igualmente, é inconteste e encontra respaldo na prova colhida durante a instrução criminal.

Nos interrogatórios, o apelante negou a prática do delito, afirmando que:

“(...) as quatro porções de pasta-base de cocaína apreendidas em sua residência eram para consumo pessoal, pois é dependente químico desde os 17 anos de idade; a balança de precisão foi entregue por um rapaz em uma moto, embrulhada em um papel, destinada à David; guardou o referido objeto em uma geladeira velha, inutilizada; Marcos é um ‘ex-ficante’, também dependente químico, para quem entregou a quantia de cinquenta reais a fim de que adquirisse drogas para juntos consumirem; ele comprou seis cabecinhas e consumiram quatro; Marcos lhe devia um dinheiro, mas não era dívida de drogas; David sempre consumia droga em sua companhia (...)”
– Id. 108860108 e

Id. 108860113.

Por outro lado, o policial
Marcelo Prestes dos Santos
esclareceu na fase judicial que:

“(...) é investigador de polícia e estava de plantão quando foi informado por alguns usuários que haviam comprado droga na residência do acusado, conhecido por ‘Meg’; foram ao local e lá encontraram algumas trouxinhas de pasta-base de cocaína, vários frascos vazios com resquício de cocaína, no quarto dele, e também uma balança de precisão usada para pesar droga
;
que não se recorda se apreenderam dinheiro; o usuário Marcos disse que comprou droga do acusado e tinha uma dívida para pagar; o outro usuário chegou depois, quando os policiais já estavam na residência do réu (...)”
– Id. 108860113.

Em igual sentido, colheu-se o depoimento da testemunha
Luiz Carlos Ferreira da Costa
,
in verbis
:

“(...) deu apoio a uma ocorrência de tráfico de drogas; foram até a residência do acusado, local em que encontraram trouxinhas de pasta-base de cocaína; segundo os outros policiais, as pessoas que chegaram na residência do réu no momento da prisão deste estavam lá para adquirir entorpecentes (...)”–
Id. 108860113.

O indivíduo abordado e identificado como
David Felipe de Souza Rodrigues
, ao ser inquirido na fase de inquérito policial, afirmou que:

“(...) é usuário de cocaína, pasta-base e maconha; que no início da tarde foi detido por policiais civis quando chegou na residência de ABEDE SIQUEIRA BATISTA, vulgo “MEG”; que o declarante afirma ter se dirigido até esse local para comprar drogas de “MEG”; que já comprou pasta-base de MEG outras vezes; que confirma ter telefonado para MEG pouco antes perguntando a respeito “dos corres”; que, com isso queria saber se MEG tinha drogas para lhe vender; que nega ser o proprietário da balança de precisão apreendida na residência de MEG ou de qualquer outro objeto lá apreendido (...)”
– Id. 108860108, p. 21.

No entanto, durante a fase judicial, alterou a versão dos fatos, sustentando que:

“(...) a balança e os pinos lhe pertenciam; que é usuário de drogas; que ia com frequência na casa de ‘Meg’ para consumir entorpecentes; que vários usuários estavam no local no momento da prisão; que levava seu próprio entorpecente para usar no local, nunca comprou droga de ‘Meg’ (...)”–
Id. 108860108, p. 21.

O usuário
Marcos de Paulo
não prestou depoimento na fase judicial. Apesar disso, na fase policial, disse que:

“(...) foi conduzido por policiais civis a delegacia após pedir dinheiro a alguns moradores do bairro vila nova para pagar dívidas de drogas; que é usuário de pasta-base de cocaína; que está neste município de Arenápolis cerca de oito meses e reside com sua mãe e seu padrasto Sr. Joadir Pereira de Paula (...); que informa que está devendo a quantia de dez reais, relativa a uma pedra de pasta-base de cocaína que adquiriu de um travesti de alcunha “MEG”, que reside em frente ao bar do foquinha; que já comprou drogas muitas vezes de “MEG”; que “MEG” reside sozinha naquele local, e costuma vender drogas fiado para o declarante (...)”
– Id. 108860108, p. 19.

Como se vê, a negativa de autoria, diante do contexto fático, é pouco convincente.

A versão de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal também não se sustenta, sobretudo quando confrontada com a prova testemunhal, porquanto, os policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão do apelante narraram a mesma versão dos fatos, tanto na delegacia quanto em Juízo, destacando que a equipe recebeu denúncias de que havia um usuário pedindo dinheiro na rua para quitar uma dívida de drogas que possuía com o apelante.

Diante desse fato, a equipe logrou êxito em localizá-lo e, após confirmação do alegado, diligenciaram até a residência do réu, local em que fora apreendida
“04 (quatro)
porções de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína
, bem como, 24 (vinte e quatro)
pinos para condicionar cocaína com resquícios aparentando cocaína
e 01 (uma)
balança de precisão
(...)”
– Id.

108860108, p. 2.

Na revista
in loco
, constatou-se ainda a presença de outros usuários de drogas, os quais foram abordados e entrevistados, a exemplo de
David Felipe de Souza Rodrigues
, cuja delação extrajudicial está em sintonia com as demais provas colhidas no ambiente seguro do contraditório.

Destaque-se que, apesar de não ratificado em Juízo, referido depoimento extrajudicial pode ser somado às demais provas judicializadas para devidamente corroborá-las.

Neste tópico, registro que as informações prestadas pelos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime ao apelante ou que teriam a intenção de prejudicá-lo.

A presunção de veracidade a que se alude, evidentemente, é passível de contraprova, por ser relativa.

Porém, no caso específico do presente feito, não se observa qualquer elemento que desconstitua a palavra dos policiais, a qual foi colhida, em Juízo, observados o contraditório e a ampla defesa.

Na hipótese, os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, que gozam de idoneidade, a droga apreendida, dividida em porções, a apreensão de balança de precisão e a delação extrajudicial de usuários confirmam a autoria delitiva imputada ao apelante.

Por fim, assevero que a alegação de que o apelante é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita, com o fim de sustentar o próprio vício.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, inviável o pedido de absolvição e de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022